Tribunal: TJMT
Processo: 1022744-12.2021.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022744-12.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 511.714.228-49 (APELADO), LUCIA HELENA GARCIA DE ANDRADE - CPF: 535.844.141-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 4270- SINOP/MT (APELANTE), BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 391- DOURADOS/MS (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO - RESPONSABILIDADE CIVIL - CONSUMIDOR IDOSO HIPERVULNERÁVEL - DEVER DE SEGURANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que deixa de exercer dever de segurança sobre as operações bancárias, máxime se absolutamente atípicas e destoam das comumente realizadas pelo consumidor idoso e hipervulnerável.

Se ausente comprovação da autenticidade das operações firmadas por terceiro em nome do consumidor, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1022744-12.2021.8.11.0015

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelado
: Jose Rodrigues dos Santos

3ª Vara Cível da Comarca de Sinop

RELATÓRIO

Apelação de
Banco do Brasil S.A.

Ação
: Indenização por Danos Materiais e Morais, movida por
Jose Rodrigues dos Santos
.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para condenar o banco requerido: a) à restituição de R$ 100.000,00 ao autor, a título de indenização por danos materiais, com correção monetária e juros de mora desde o efetivo prejuízo; ao pagamento de R$ 6.000,00 ao autor, a título de danos morais, com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir da citação; e c) ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 199347206): Defende que não houve falha na prestação do serviço bancário, porque afirma que as operações foram realizadas pelo autor, mediante uso de cartão e senha pessoal intransferível, sobre os quais tem responsabilidade o cliente.

Afirma a inexistência de ato ilícito imputável a banco, que garante a segurança de seus sistemas e serviços.

Sustenta a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, que caracterizam excludente de responsabilidade do banco, nos moldes do art. 14, §3º, II do CPC e defende a inaplicabilidade da Súmula 479/STJ.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente a ação ou, subsidiariamente, requer a redução dos honorários advocatícios.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 199347212).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação de
Banco do Brasil S.A.

Ação
: Indenização por Danos Materiais e Morais, movida por
Jose Rodrigues dos Santos
.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para condenar o banco requerido: a) à restituição de R$ 100.000,00 ao autor, a título de indenização por danos materiais, com correção monetária e juros de mora desde o efetivo prejuízo; ao pagamento de R$ 6.000,00 ao autor, a título de danos morais, com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir da citação; e c) ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para reconhecer a regularidade da contratação e julgar improcedente a ação.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

A lide gira em torno de pedido de condenação por danos materiais e morais sofridos pelo autor em razão de golpe denominado “golpe das milhas” ou “golpe do falso funcionário”.

Extrai-se do Termo de Declaração nº 2021.8.185204, elaborado pela Polícia Judiciária Civil de Sinop-MT e colacionado à inicial, o modo como ocorreu o golpe (Id. 199347155):

“(...) QUE NO DIA 16.11.2021, TERÇA-FEIRA, 07H06. O SR. JOSE RODRIGUES DO SANTOS. RECEBEU UMA MENSAGEM EM SEU CELULAR (66-9.9628-2770) DA BB&LIVELLO INFORMANDO QUE SEUS PONTOS LIVELLO EXPIRARIAM NAQUELE DIA, DIZENDO AINDA QUE PODERIAM SER TROCADOS POR PRODUTOS OU MILHAS NO SITE PROMOÇÃO-LIVELO-PONTOS.COM; QUE AO ACESSAR O SITE INDICADO PARA CADASTRAMENTO, FOI-LHE QUE SOLICITADO QUE DIGITASSE A SENHA DE OITO (08) DÍGITOS DA SUA CONTA BANCÁRIA, O QUE FOI FEITO. EM SEGUIDA, FOI-LHE TAMBÉM SOLICITADO QUE DIGITASSE A SENHA BANCÁRIA DE SEIS (06) DÍGITOS; QUE DESCONFIADO DA EXIGÊNCIA, DIRIGIU-SE ATÉ A AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL SITUADA NA AVENIDA JULIO CAMPOS, Nº 1377 (AO LADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL). E LÁ CHEGANDO RETIROU UMA SENHA DE ATENDIMENTO, PORÉM, DEVIDO À DEMORA, DIRIGIU-SE A OUTRA AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL, SITUADA NA AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 130, ESQUINA COM AVENIDA DOS JACARANDÁS. AO CHEGAR NA REFERIDA AGÊNCIA (Nº “130, AVENIDA JACARANDÁS): QUE APÓS RETIRAR A SENHA PARA ATENDIMENTO, DIRIGIU-SE ATÉ O PISO SUPERIOR E QUANDO CHAMADO REALIZOU A TROCA/MUDANÇA DAS SENHAS, ATENDIDO POR UMA MOÇA FUNCIONÁRIA DO BANCO. NO DIA 17 11.2021, ÀS 12H29M, 12H46M, 13H24 (4X), 13H54 (04X). RECEBEU LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO NÚMERO 06640040001, IDENTIFICANDO-SE COMO FUNCIONÁRIA DO BANCO DO BRASIL, DIZENDO QUE O SR. JOSE HAVIA TROCADO AS SENHAS BANCÁRIAS E QUE SUA CONTA BANCARIA ESTAVA VULNERÁVEL E ESTAVA OCORRENDO VÁRIAS TENTATIVA DE INVASÃO EM SUA CONTA, E QUE SEU GERENTE HAVIA CONSEGUIDO VIABILIZAR UM SEGURO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), SEM CUSTOS NO PRIMEIRO ANO, COMO MAIS UMA PROTEÇÃO DE SUA CONTA BANCÁRIA E QUE PRECISARIA SE DIRIGIR A UM CAIXA ELETRÔNICO PARA CADASTRAMENTO DO SEGURO, TENDO SIDO RESPONDIDO QUE IRIA ENTÃO NA AGÊNCIA PRA RESOLVER TAL SITUAÇÃO. AO CHEGAR NA AGÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL. SITUADA NA AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 1377. RETIROU SENHA ÀS 12H38 (AR900) PARA ATENDIMENTO, PERMANECENDO DENTRO DA AGÊNCIA NO AGUARDO PARA ATENDIMENTO. O QUE NÃO ACONTECEU; QUE PERMANECEU SEM ATENDIMENTO PESSOAL NA REFERIDA AGÊNCIA DAS 12h38min ATÉ APROXIMADAMENTE AS 16h. NESTE INTERVALO A SUPOSTA FUNCIONÁRIA DO BANCO O PRESSIONAVA AO TELEFONE PARA QUE FIZESSE O SEGURO. E ASSIM O SR. JOSÉ DIRIGIU-SE AO CAIXA ELETRÔNICO NA PRÓPRIA AGÊNCIA, PROMETENDO-LHE AJUDAR. O QUE OCORREU. LOGO EM SEGUIDA, AINDA PRÓXIMO AO CAIXA ELETRÔNICO ONDE FEZ A OPERAÇÃO, PARA À CONTA DE RODRIGO SILVANO P AGÊNCIA 1480 - V. SANTA CATARINA- USP - SP: PAMELA AYOLA SIMP AGÊNCIA 2749- JARDIM TREMEBÉ - USP- SP; AMBAS AS TRASNFERÊNCIAS NO VALOR DE 50.000 REAIS; QUE O GERENTE DO BANCO, RUAM ARIEVILO MAREIRA, LOGO APÓS A TRANSFEÊNCIA EFETIVADA, AINDA NA PORTA GIRATÓRIA, CHAMOU A ATENÇÃO DO SENHOR JOSÉ DE FORMA INCISIVA, DIZENDO, DIZENDO: JOSÉ! COMO O SENHOR FAZ DUAS TRANSFERÊNCIAS DE R$ 50.000,00?, O QUE FOI RESPONDIDO QUE NÃO. QUE ESTAVA FAZENDO UM SEGURO, OFERECIDO PELO PRÓPRIO BANCO. ENTÃO O GERENTE DISSE QUE DISSE AINDA QUE A AGÊNCIA ESTAVA FECHADA E QUE NÃO PODERIA FAZER NADA. MAS, APÓS INSISTÊNCIA POR PARTE DO DECLARANTE, ELE CONCORDOU EM AJUDAR NA TENTATIVA DE BLOQUEAR OS VALORES TRANSFERIDOS INDEVIDAMENTE; O DECLARANTE QUER REPRESENTAR - EM DESFAVOR DOS SUSPEITOS (...)”.

No caso, o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar cópias do termo de declaração, termo de compromisso de contestação de débito ROI n° 2021/0391/000000441 que realizou junto ao banco para contestar as movimentações, cópia da senha de atendimento na agência bancária AR900 no dia 17.11.2021 às 12:38, além de extrato da conta corrente, que demonstram as operações realizadas e a discordância do autor com relação a elas, além de demonstrar as tentativas de resolução administrativas da questão (Id. 199347155).

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, aos requeridos incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora o banco apelante tenha apresentado contestação em que alegou a regularidade das operações, deixou de apresentar quaisquer documentos relativos à sua atuação no sentido de verificar a autenticidade das operações atípicas realizadas em conta de consumidor idoso e hipervulnerável, à época dos fatos com 70 anos.

Ademais, restou claro o acesso do golpista aos dados pessoais e bancários do autor, como o número de telefone, a existência de conta corrente junto ao banco requerido e acesso à informação sobre a troca de senhas realizada pelo autor no dia anterior (conforme consta da indicação contida no termo de declaração).

Ressalta-se que o autor comprovou estar dentro da agência bancária no momento das ligações, por meio da senha de atendimento e dos registros telefônicos e o banco requerido, por sua vez, não desconstituiu as alegações de que houve demora excessiva no atendimento do consumidor idoso, que não teria seguido a exigida preferência.

Assim, por não ter o banco requerido não produzido prova apta a demonstrar a higidez das relações jurídicas pactuadas e a conduta culposa por parte do autor, fato que autoriza a condenação por danos morais e materiais

Acerca da matéria, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça assim determina:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS.

1. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada em 05/11/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 31/01/2022 e concluso ao gabinete em 14/12/2022.

2. O propósito recursal consiste em decidir se, quando o correntista é vítima do
golpe do motoboy
, (I) o banco responde objetivamente pela falha na prestação do serviço bancário e se (II) é cabível a indenização por danos morais.

3. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, naquilo que entende esta Terceira Turma, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social.

4. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes 5. Nos termos da jurisprudência deste STJ, cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto.

6. O dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país.

7. Quando se trata de responsabilidade objetiva, a possibilidade de redução do montante indenizatório em face do grau de culpa do agente deve ser interpretada restritivamente, devendo ser admitida apenas naquelas hipóteses em que o agente, por meio de sua conduta, assume e potencializa, conscientemente, o risco de vir a sofrer danos ao contratar um serviço que seja perigoso.

8. Não é razoável afirmar que o consumidor assumiu conscientemente um risco ao digitar a senha pessoal no teclado de seu telefone depois de ouvir a confirmação de todos os seus dados pessoais e ao destruir parcialmente o seu cartão antes de entregá-lo a terceiro que dizia ser preposto do banco, porquanto agiu em razão da expectativa de confiança que detinha nos sistemas de segurança da instituição financeira.

9. Entende a Terceira Turma deste STJ que o banco deve responder objetivamente pelo dano sofrido pelas vítimas do
golpe do motoboy
quando restar demonstrada a falha de sua prestação de serviço, por ter admitido transações que fogem do padrão de consumo do correntista.

10. Se demonstrada a existência de falha na prestação do serviço bancário, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, cabível a indenização por dano extrapatrimonial, fruto da exposição sofrida em nível excedente ao socialmente tolerável.

11. Recurso especial conhecido e provido”

(REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. "
GOLPE DO MOTOBOY
".
USO DE CARTÃO E SENHA. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. CONFRONTO DA GRAVIDADE DAS CULPAS. CONSUMIDORAS IDOSAS -HIPERVULNERÁVEIS
. INEXIGIBILIDADE DAS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Malgrado os consumidores tenham a incumbência de zelar pela guarda e segurança do cartão pessoal e da respectiva senha, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, a ponto de dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

2. Ademais, consoante destacado pela Ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1.995.458/SP,
tratando-se de consumidor idoso, "a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável
".

3.
Situação concreta em que foi constatada a falha da instituição financeira que não se cercou dos cuidados necessários para evitar as consequências funestas dos atos criminosos em conta-corrente de idosas, mormente diante das evidentes movimentações bancárias absolutamente atípicas, em curto espaço de tempo.

4. Agravo interno desprovido”

(AgInt no AREsp n. 2.201.401/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR.
GOLPE DO MOTOBOY
. RESPONSABILIDADE CIVIL.
USO DE CARTÃO E SENHA
. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito.

2. Recurso especial interposto em 16/08/2021. Concluso ao gabinete em 25/04/2022.

3. O propósito recursal consiste em perquirir se existe falha na prestação do serviço bancário quando o correntista é vítima do golpe do motoboy.

4. Ainda que produtos e serviços possam oferecer riscos, estes não podem ser excessivos ou potencializados por falhas na atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor.

5. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes.

6. A jurisprudência deste STJ consigna que o fato de as compras terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira. Precedentes.

7. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto.

Precedentes.

8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço.

9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (ii) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor.

10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

11. Recurso especial provido”

(REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Nesse mesmo sentido:

“Ação de indenização por danos materiais e morais
. Golpe do falso funcionário. Autora que induzida a erro realizou os procedimentos solicitados por terceiro
.
Responsabilidade objetiva da instituição financeira em razão da posse das informações bancárias pelo terceiro, bem como da utilização da linha telefônica do banco.
Falha na prestação do serviço. Súmula nº 479 do C. STJ e Art. 14 do CDC. Inexistência de prova de culpa exclusiva do consumidor. Dano moral configurado. Indenização fixada em R$ 5.000,00. Termo inicial dos juros de mora que deve ser a data da citação, diante da existência de relação contratual. Procedência da ação mantida. Recurso do réu improvido. Recurso adesivo da autora provido a fim de reconhecer a ocorrência do dano moral” (TJ-SP - AC: 10039921720218260292 SP 1003992-17.2021.8.26.0292, Relator: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, Data de Julgamento: 27/07/2022, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/07/2022).

“CERCEAMENTO DE DEFESA – Julgamento antecipado sem a designação de audiência para oitiva da parte autora. Inocorrência. Desnecessário e inócuo seu depoimento pessoal, considerando que nas manifestações, relata categoricamente a dinâmica dos fatos, a qual, além de incontroversa é reconhecida pelo réu apelante, que descreve o golpe sofrido pela apelada. Suficiente as apelações das partes e os documentos acostados. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - Autora que foi vítima de golpe denominado pelo próprio Banco réu como
golpe do falso funcionário
, que o descreve. Recebimento de uma
ligação verossímil e ludibriosa, seguida da receptação de outra, realizada pela própria correntista, que também em razão do uso de dados e informações sigilosas, acredita, por óbvio, estar falando com um representante do Banco.
Realização de empréstimo e seguidas
transferências
, inclusive mediante uso do limite do cheque especial para terceiros, alguns correntistas da própria instituição bancária demandada.
Não há que se falar em culpa exclusiva da própria vítima para se afastar a responsabilidade do Banco. Ausência de travas e mecanismos de checagem e confirmação da lisura, autoria e idoneidade das transações
. Ambiente essencialmente eletrônico suscetível a fraudes.
Teoria do risco
. Fortuito interno. Devolução dos valores retirados da conta corrente, anulação do empréstimo e das transferências. Sentença integralmente mantida. – RECURSO DESPROVIDO” (TJ-SP - AC: 10195067320218260562 SP 1019506-73.2021.8.26.0562, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 21/06/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2022).

Do exame, a situação fática revela que as transações bancárias realizadas pelo estelionatário destoam sobremaneira daquelas usualmente feitas pelo consumidor, o que exigiria a necessidade de verificação, por parte do banco, da autenticidade das movimentações financeira atípicas, por ser medida de segurança que lhe incumbe.

Ademais, insta salientar que o autor é idoso e à época dos fatos (16.11.2021) tinha 70 anos de idade (RG - Id. 199347152), o que configura sua situação de consumidor hipervulnerável, nos moldes definidos pelo Estatuto do Idoso e pela Convenção Interamericana sobre a Proteção do Direitos Humanos dos Idosos, situação que reforça a sua necessidade de proteção.

Dessa forma, mostra-se adequada a sentença que julgou parcialmente procedente a ação e determinou a reparação de danos materiais e morais causados ao autor.

Por fim, igualmente não é caso de redução do valor dos honorários advocatícios de sucumbência, porque fixados no mínimo legal (art. 85, §2º do CPC).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024